Tribunal: TJSP
Processo: 0004396-03.2009.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUTARQUIA MUNICIPAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXEQUENTE QUE NÃO FOI INERTE NA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. IRRETROATIVIDADE DA NORMA DO ARTIGO 921, § 4o, DO CPC, ALTERADO PELA

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUTARQUIA MUNICIPAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXEQUENTE QUE NÃO FOI INERTE NA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. IRRETROATIVIDADE DA NORMA DO ARTIGO 921, § 4o, DO CPC, ALTERADO PELA LEI No 14.195/2021. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS QUE NÃO SE EFETIVOU. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.